Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1022751-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Lecindo Pedro da Silva, Lucineia Rodrigues Prado da Silva e Leiziane Prado da Silva.
Conforme disposto no Id. 113354997, na petição inicial, os Autores requereram o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; contudo, embora tenham juntado a declaração de hipossuficiência e certidões de inscrição nas bases de dados de órgãos de restrição ao crédito de cada um deles, carrearam apenas a Declaração de Imposto de Renda do Requerente Lecindo Pedro da Silva.
Assim, foram intimados para apresentar documentos de todos os Autores, capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira e subsidiar a análise do pedido.
Consoante se extrai do Id. 114847452, os Autores juntaram cópia das Carteiras de Trabalho e Previdência Social, do Imposto de Renda das demais Requerentes (Leziane e Lucinéia) e extratos bancários.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não pode pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
Também é cediço que a afirmação de hipossuficiência da pessoa física tem presunção relativa, ou seja, é possível que o Julgador exija prova do alegado pela parte.
Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. [...]. (AgInt no REsp 1907694/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (sem grifos no original)
Na hipótese, em que pesem os argumentos dos Autores de que não têm condições de arcar com as custas do processo, o pedido deve ser indeferido. Isso porque, o decisum rescindendo tem como objeto imóveis rurais adquiridos pelos Autores de alto valor econômico que, de acordo com a própria exordial, totaliza o montante de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
Ademais, a Ação foi ajuizada em litisconsórcio ativo e os documentos que juntaram demonstram que, juntos, os três Requerentes detêm condições de pagar as custas processuais deste feito.
Portanto, está evidenciada a necessidade de se afastar a presunção de pobreza, em decorrência do não preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da gratuidade da justiça da Ação Rescisória sem prejuízo do sustento próprio ou da família; logo, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Intimem-se os Requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as custas iniciais e depositar o valor referente ao artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relator